Tribunal: TJDFT
Processo: 0718303-75.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0718303-75.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: NAYARA MARIA SOUZA FIGUEIREDO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Considerando a petição apresentada pelo advogado da parte recorrente (ID 76805093), com a devida comprovação da impossibilidade de comparecimento presencial à 34a sessão de julgamento designada para o dia 09 de outubro de 2025 (ID 77059349), defiro o pedido de sustentação oral por videoconferência. Determino à Secretaria da Turma que providencie a disponibilização das ferramentas tecnológicas necessárias para a realização do ato, garantindo a participação remota do patrono à sessão. Publique-se e intime-se. Brasília, 6 de outubro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator